Tribunal: STJ
Processo: 5026380-59.2013.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905258 - RS(2025/0124659-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: LÚCIA PORTO NORONHA - SP078597
MARCELLA ALICE CACCAVO GRIBEL - RJ260866
PEDRO DA SILVA PERFEITO - RJ184470
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: JACQUES PORTELA DE AZAMBUJA
ADVOGADO
: LEANDRO ROSA ROHDE - RS044148
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
COMPENSAÇÃO
ENTRE
RECOMPOSIÇÃO
DA
RESERVA E DIFERENÇAS DO BENEFÍCIO E DISTRIBUIÇÃO DA
SUCUMBÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por impropriedade da via para exame de ofensa constitucional, incidência
da Súmula n. 7 do STJ e necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório.
2. A controvérsia envolve demanda de previdência privada para recálculo da
complementação de aposentadoria com inclusão de reflexos de horas extras
reconhecidas na Justiça do Trabalho, com correção monetária pelo IPCA-E e juros
de 1% ao mês desde a citação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito quanto ao Banco do
Brasil por ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedentes os pedidos em
face da entidade de previdência, determinando recomposição prévia e integral da
reserva matemática, fixando sucumbência recíproca e honorários de 10% para
ambas as partes.
4. A Corte de origem manteve a ilegitimidade do patrocinador, reconheceu a
inclusão dos reflexos trabalhistas no benefício, assentou a compensação entre a
cota do participante para recomposição das reservas e os valores da revisão,
manteve a sucumbência recíproca e redimensionou os honorários, majorando-os
para 12% em favor do patrono da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível, em recurso especial, a
alegação de violação ao
§ 2o, da Constituição Federal para afastar a
art. 202,
compensação entre recomposição da reserva matemática e diferenças do benefício;
Documento eletrônico VDA56115506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3c78ec8b-edf9-48d5-a604-e2a2ef497e1a

(ii) verificar se houve violação dos arts. 85,
, §§ 2o e 14, do CPC, pela
caput
incorreta aplicação do princípio da causalidade e vedação de compensação na
fixação de honorários; (iii) examinar se o
do CPC foi violado quanto à
art. 86
distribuição da sucumbência conforme o decaimento; (iv) aferir se o
do
art. 90
CPC foi violado ao não atribuir os ônus sucumbenciais a quem deu causa ao
processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não cabe ao STJ examinar ofensa a dispositivo constitucional, razão pela qual a
alegação de violação ao
§ 2o, da Constituição Federal não pode ser
art. 202,
conhecida.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de redistribuição dos ônus
sucumbenciais e de afastamento da compensação demanda reexame do conjunto
fático-probatório.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em harmonia
com a jurisprudência desta Corte quanto à sucumbência recíproca e aos honorários
em ações de previdência complementar condicionadas à recomposição da reserva
matemática.
9. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ por ausência de
prequestionamento dos arts. 85, § 14, e 90 do CPC; e a Súmula n. 284 do STF por
deficiência de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a pretensão de
revolvimento fático e redistribuição dos ônus sucumbenciais. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência sobre sucumbência recíproca e honorários em previdência
complementar condicionada à recomposição da reserva matemática. 3. Incidem as
Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ por ausência de prequestionamento dos
arts. 85, § 14, e 90 do CPC; e a Súmula n. 284 do STF por deficiência de
fundamentação. 4. Não cabe ao STJ, em recurso especial, examinar ofensa a
dispositivo constitucional.”.
Constituição Federal, arts. 105, III,
e 202, § 2o;
Dispositivos relevantes citados:
a
CPC, arts. 85,
, § 2o, § 11 e § 14, 86 e 90.
caput
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmulas n. 282 e
Jurisprudência relevante citada:
284; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.129.315/SC,
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

19/8/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.923.048/DF,
julgado em 8/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56115506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3c78ec8b-edf9-48d5-a604-e2a2ef497e1a

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3c78ec8b-edf9-48d5-a604-e2a2ef497e1a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905258 - RS(2025/0124659-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: LÚCIA PORTO NORONHA - SP078597
MARCELLA ALICE CACCAVO GRIBEL - RJ260866
PEDRO DA SILVA PERFEITO - RJ184470
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: JACQUES PORTELA DE AZAMBUJA
ADVOGADO
: LEANDRO ROSA ROHDE - RS044148
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
COMPENSAÇÃO
ENTRE
RECOMPOSIÇÃO
DA
RESERVA E DIFERENÇAS DO BENEFÍCIO E DISTRIBUIÇÃO DA
SUCUMBÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por impropriedade da via para exame de ofensa constitucional, incidência
da Súmula n. 7 do STJ e necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório.
2. A controvérsia envolve demanda de previdência privada para recálculo da
complementação de aposentadoria com inclusão de reflexos de horas extras
reconhecidas na Justiça do Trabalho, com correção monetária pelo IPCA-E e juros
de 1% ao mês desde a citação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito quanto ao Banco do
Brasil por ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedentes os pedidos em
face da entidade de previdência, determinando recomposição prévia e integral da
reserva matemática, fixando sucumbência recíproca e honorários de 10% para
ambas as partes.
4. A Corte de origem manteve a ilegitimidade do patrocinador, reconheceu a
inclusão dos reflexos trabalhistas no benefício, assentou a compensação entre a
Documento eletrônico VDA55138644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:16
Código de Controle do Documento: 42d12950-b681-4593-ab84-4ae091933380

cota do participante para recomposição das reservas e os valores da revisão,
manteve a sucumbência recíproca e redimensionou os honorários, majorando-os
para 12% em favor do patrono da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível, em recurso especial, a
alegação de violação ao
§ 2o, da Constituição Federal para afastar a
art. 202,
compensação entre recomposição da reserva matemática e diferenças do benefício;
(ii) verificar se houve violação dos arts. 85,
, §§ 2o e 14, do CPC, pela
caput
incorreta aplicação do princípio da causalidade e vedação de compensação na
fixação de honorários; (iii) examinar se o
do CPC foi violado quanto à
art. 86
distribuição da sucumbência conforme o decaimento; (iv) aferir se o
do
art. 90
CPC foi violado ao não atribuir os ônus sucumbenciais a quem deu causa ao
processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não cabe ao STJ examinar ofensa a dispositivo constitucional, razão pela qual a
alegação de violação ao
§ 2o, da Constituição Federal não pode ser
art. 202,
conhecida.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de redistribuição dos ônus
sucumbenciais e de afastamento da compensação demanda reexame do conjunto
fático-probatório.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em harmonia
com a jurisprudência desta Corte quanto à sucumbência recíproca e aos honorários
em ações de previdência complementar condicionadas à recomposição da reserva
matemática.
9. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ por ausência de
prequestionamento dos arts. 85, § 14, e 90 do CPC; e a Súmula n. 284 do STF por
deficiência de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a pretensão de
revolvimento fático e redistribuição dos ônus sucumbenciais. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência sobre sucumbência recíproca e honorários em previdência
complementar condicionada à recomposição da reserva matemática. 3. Incidem as
Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ por ausência de prequestionamento dos
arts. 85, § 14, e 90 do CPC; e a Súmula n. 284 do STF por deficiência de
Documento eletrônico VDA55138644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:16
Código de Controle do Documento: 42d12950-b681-4593-ab84-4ae091933380

fundamentação. 4. Não cabe ao STJ, em recurso especial, examinar ofensa a
dispositivo constitucional.”.
Constituição Federal, arts. 105, III,
e 202, § 2o;
Dispositivos relevantes citados:
a
CPC, arts. 85,
, § 2o, § 11 e § 14, 86 e 90.
caput
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmulas n. 282 e
Jurisprudência relevante citada:
284; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.129.315/SC,
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

19/8/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.923.048/DF,
julgado em 8/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI)
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na
impropriedade da via para exame de ofensa a dispositivo constitucional, pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ e na necessidade de revolvimento do conjunto
fático-probatório.
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de previdência privada.
O julgado foi assim ementado à fl. 842:
APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. PARCELAS
RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO (HORAS EXTRAS).
IMPLEMENTAÇÃO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO.
VERBA HONORÁRIA.
1. O patrocinador Banco do Brasil S.A. não possui legitimidade passiva, porquanto
a discussão está ligada ao vínculo contratual existente apenas entre a parte autora e a
entidade de previdência complementar, a qual possui personalidade jurídica distinta
e responsabilidade, portanto, para responder por suas obrigações.
Documento eletrônico VDA55138644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:16
Código de Controle do Documento: 42d12950-b681-4593-ab84-4ae091933380

2. Conforme orientação sufragada nos julgamentos dos REsp 1312736/RS,
e
(Temas 955 e 1021 STJ), nas demandas ajuizadas
REsp 1778938/SP
1740397/RS
na Justiça Comum até 8-8-2018 admite-se a inclusão dos reflexos de horas extras e
demais verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da
renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, os quais
refletem na complementação de pensão, desde que haja previsão regulamentar e
recomposição prévia e integral da reserva matemática.
3. Possível a compensação da cota do participante com os valores a serem recebidos
com a revisão do benefício complementar, a fim de conferir razoabilidade
relativamente à exigência de recomposição prévia da reserva matemática.
4. Relativamente à condenação da entidade de previdência ao pagamento de
honorários advocatícios, decorre do decaimento quanto ao julgamento do mérito da
lide, sendo plenamente cabível, observada a sucumbência recíproca.
Redimensionamento da verba honorária devida pela parte autora a ser efetuado
consoante o disposto nos arts. 85, §§ 2o e 8o, e 86, do CPC, considerando o caráter
inestimável do proveito econômico e o valor atribuído à causa.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados à fl. 871.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 202, § 2o, da Constituição Federal, porquanto a compensação entre a
recomposição da reserva matemática e as diferenças do benefício violaria a
exigência de constituição de reservas que garantam o benefício contratado;
b) 85,
, §§ 2 e 14, do Código de Processo Civil, pois a fixação e
caput
distribuição dos honorários deve observar a sucumbência e o princípio da
causalidade, com vedação de compensação;
c) 86, do Código de Processo Civil, visto que a sucumbência deve ser
distribuída conforme o decaimento de cada parte;
d) 90, do Código de Processo Civil, porque a parte que deu causa ao
processo deve arcar com despesas e honorários, e, ao final, requer a distribuição do
ônus sucumbencial em desfavor do recorrido.
Documento eletrônico VDA55138644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:16
Código de Controle do Documento: 42d12950-b681-4593-ab84-4ae091933380

Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do Tema n. 1021 do STJ, ao
permitir a compensação entre a recomposição prévia e integral da reserva
matemática e as diferenças do benefício, e do entendimento firmado em AgInt no
ao não aplicar corretamente o princípio da causalidade na
AREsp 1742912/SP,
fixação dos honorários (fl. 889).
Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento e
recebimento, reforme o acórdão recorrido, para que se reconheça a impossibilidade
de compensação entre a recomposição da reserva matemática e as diferenças do
benefício e se redistribua o ônus sucumbencial em desfavor do recorrido (fls. 890).

É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
O caso envolve demanda de previdência privada proposta por
JACQUES PORTELA DE AZAMBUJA contra a CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) e o BANCO DO
BRASIL S.A., em que se busca o recálculo da complementação de aposentadoria
para inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho,
com correção monetária pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês a contar da citação. A
sentença extinguiu o feito em relação ao Banco do Brasil por ilegitimidade passiva
e julgou parcialmente procedentes os pedidos em face da PREVI, determinando,
entre outras obrigações, a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas
mediante estudo atuarial, bem como estabelecendo sucumbência recíproca e
honorários de 10% sobre o valor da condenação para ambas as partes (fls. 838-
839).
Documento eletrônico VDA55138644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:16
Código de Controle do Documento: 42d12950-b681-4593-ab84-4ae091933380

Interpostas apelações, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
manteve a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil por inexistência de vínculo
contratual com o autor quanto ao plano previdenciário, reconheceu a possibilidade
de inclusão dos reflexos das verbas trabalhistas no benefício de complementação
de aposentadoria e assentou a viabilidade de compensação entre a cota do
participante, devida para recomposição das reservas matemáticas, e os valores
decorrentes da revisão do benefício, em atenção à razoabilidade da exigência de
recomposição prévia (fls. 839-840 e 842).
No tocante aos honorários e à sucumbência, o acórdão rejeitou o
afastamento do ônus sucumbencial da PREVI, manteve a sucumbência recíproca
quanto às custas, e redimensionou a base de cálculo dos honorários devidos pelo
autor para 10% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter inestimável
do proveito econômico, preservando os honorários devidos pela PREVI sobre o
valor da condenação, com majoração para 12% nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC. Ao final, a 6a Câmara Cível deu parcial provimento à apelação do autor e
negou provimento ao recurso da ré (fls. 840-841 e 842).

II - Arts. 202, § 2o, da Constituição Federal
Quanto ao argumento de violação de dispositivos da Constituição
Federal, registre-se que refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa
a artigo da Constituição Federal (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.129.315/SC,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
III – Arts. 85, caput e § 2o e 86 do CPC

Não lhe assiste razão.
O acórdão recorrido reconheceu a existência de sucumbência recíproca,
na medida em que a PREVI foi condenada ao recálculo do benefício
complementar (decaindo no mérito) e o autor foi obrigado a recompor a reserva
Documento eletrônico VDA55138644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:16
Código de Controle do Documento: 42d12950-b681-4593-ab84-4ae091933380

matemática. Diante desse cenário, o Tribunal de origem distribuiu os ônus de
acordo com o decaimento de cada parte, dividindo as custas em 50% e fixando os
honorários em bases de cálculo distintas para cada litigante, com fundamentação
nos arts. 85, §§ 2o e 8o, e 86 do CPC.
A pretensão recursal, em essência, busca redefinir a proporção de
sucumbência reconhecida pelas instâncias ordinárias, atribuindo ao agravado a
integralidade dos ônus processuais.
Confira-se o trecho do acórdão recorrido: "Relativamente à condenação
ao pagamento de honorários advocatícios, rejeito o pedido da entidade de
previdência para que seja afastado esse ônus, pelo fato de que decorre do
decaimento quanto ao julgamento do mérito desta lide. O fato de ter sido
determinado o integral restabelecimento da reserva matemática pela parte autora
(...) não afasta a necessidade da parte autora ter ingressado com a presente ação
para ver reconhecido o seu direito, nem tira do autor a sua condição de vencedor
neste aspecto."
E ainda: "Também tenho como descabida a alegada possibilidade da
entidade de inversão dos ônus sucumbenciais (...) tendo em vista que a
sucumbência deve ser fixada considerando apenas o decaimento reconhecido em
sentença na fase cognitiva, em face ao princípio da causalidade."
A modificação da conclusão firmada pelo acórdão recorrido, no que
tange à distribuição dos ônus sucumbenciais e à aplicação do princípio da
causalidade, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ.

Ademais, a decisão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte,
que reconhece a sucumbência recíproca em ações de previdência complementar
Documento eletrônico VDA55138644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:16
Código de Controle do Documento: 42d12950-b681-4593-ab84-4ae091933380

quando o participante tem o direito ao recálculo reconhecido, mas condicionado à
recomposição prévia da reserva matemática, o que atrai a incidência da Súmula n.
83 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU
PROVIMENTO
A
AGRAVO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO.
PREVIDÊNCIA
TEMA 955/STJ.
PRIVADA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO.
POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento
da decisão agravada.
2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do
Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da
decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado
competente, em sede de agravo interno.
3. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial n°
sob o rito
1.312.736/RS,
dos repetitivos, foi reconhecida a obrigação de recálculo de benefício a cargo da
Entidade de Previdência Privada, condicionada à recomposição prévia e integral da
reserva matemática pelo participante/assistido.
4. Diante da necessidade de prévia recomposição, pela parte autora, da reserva
matemática, de um lado, bem como da pretensão contrária ao entendimento firmado
no REsp n°
defendida pela PREVI, de outro, o reconhecimento da
1.312.736/RS
sucumbência recíproca é medida que se impõe, nos termos dos artigos 85 e 86 do
Honorários fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, dado
CPC/15.
o caráter inestimável do proveito econômico.
5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.923.048/DF,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/8/2022,
.
12/8/2022)

IV – Arts. 85, § 14, 90 do CPC
Verifico, portanto, que os artigos suscitados não foram objeto de análise
pelo Tribunal de origem, atraindo o óbice da falta do prequestionamento e a
incidência da Súmula n. 282 do STF, segundo a qual é inadmissível o recurso
Documento eletrônico VDA55138644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:16
Código de Controle do Documento: 42d12950-b681-4593-ab84-4ae091933380

quando a questão federal suscitada não foi apreciada pela decisão recorrida, bem
como da Súmula n. 211 do STJ, que dispõe ser inviável o recurso especial quanto à
matéria não enfrentada pelo acórdão recorrido.
Ademais, ainda que superado tal óbice, os artigos indicados não
guardam pertinência com os fundamentos apresentados, o que conduz à aplicação
da Súmula n. 284 do STF, diante da deficiência na fundamentação recursal.
O STJ entende que o prequestionamento pressupõe efetivo debate e
apreciação pelo acórdão recorrido, ainda que não haja menção expressa aos
dispositivos invocados. Conclui-se, portanto, pela incidência conjunta dos óbices
das Súmulas n. 282 e 284 do STF, 211 do STJ.

V – Conclusão

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Majoro, de 12% para 15% sobre o valor da condenação, os honorários
advocatícios sucumbenciais fixados na origem, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55138644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:16
Código de Controle do Documento: 42d12950-b681-4593-ab84-4ae091933380

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.905.258 / RS
Número Registro: 2025/0124659-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50263805920138210001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : LÚCIA PORTO NORONHA - SP078597
PEDRO DA SILVA PERFEITO - RJ184470
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
MARCELLA ALICE CACCAVO GRIBEL - RJ260866
AGRAVADO
: JACQUES PORTELA DE AZAMBUJA
ADVOGADO
: LEANDRO ROSA ROHDE - RS044148
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:28
Código de Controle do Documento: 5be34b15-3474-43e2-898d-0d5fbc00f959

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:28
Código de Controle do Documento: 5be34b15-3474-43e2-898d-0d5fbc00f959